Tribunal: TJBA
Processo: 8003603-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelações Criminais n.º 8003603-53.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante/Apelado: Carlos Jackson Santos de Jesus

Advogado: Dr. Felipe de Oliveira Senna Pereira (OAB/BA: 45.058)

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Verena Lima de Oliveira Leal

Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
APELO DEFENSIVO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREFACIAL
DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. CADEIA DE CUSTÓDIA QUE DIZ RESPEITO À EFICÁCIA DA PROVA, DEVENDO SER ANALISADA EM COTEJO COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO. CONTAMINAÇÃO OU ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
P
RETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO
.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DAS BASILARES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS. ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE RELATIVA A FATO POSTERIOR. ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). ALBERGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO REDUTOR APENAS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO RÉU.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DE QUE O ACUSADO SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). VARIEDADE E GRANDE FRACIONAMENTO. ESPECIAL PODER LESIVO DA DROGA “COCAÍNA”.
PEDIDOS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
VIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A”, E DO ART. 44, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
APELO MINISTERIAL
.
REQUERIMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE E VIDA PREGRESSA DO ACUSADO QUE NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO COM BASE NA CONDUTA SOCIAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO,
para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, redimensionando as penas definitivas para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos,
servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Recorrente Carlos Jackson Santos de Jesus.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação simultâneos interpostos pelo Ministério Público e por Carlos Jackson Santos de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que condenou o segundo às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 97511662),
in verbis
, que: “[...] no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 17h30min, na rua Quatro de Dezembro, localidade conhecida como Manguinhos, no bairro Pernambués, Policiais Militares flagraram o denunciado trazendo consigo substancias entorpecentes com fito de comercialização. Segundo se logrou apurar, no dia, horário e local acima especificados, os Agentes Públicos estavam em incursão a pé e, ao se depararem com indivíduos comercializando substâncias entorpecentes e que empreenderam fuga, logo que notaram que se aproximavam. iniciaram uma perseguição que se revelou exitosa em capturar o denunciado. Na oportunidade, por sua vez, foi constatado que ele trazia consigo certa quantidade de maconha, cocaína e lança perfume. O material ilícito apreendido foi submetido a testes, conforme laudo pericial, às fls. 41, sendo identificado da seguinte forma: MATERIAL A – 40,73g (quarenta gramas e setenta e três centigramas) de maconha, distribuídos em 09 (nove) porções em pequenos sacos de plástico incolor, sendo que em 06 (seis) acompanha uma bala icekiss extra forte e uma folha de papel fino; MATERIAL B – 68,19g (sessenta e oito gramas e dezenove centigramas) de maconha, distribuídos em 27 (vinte e sete) porções em pequenos recipientes de acrílico incolor; MATERIAL C – 18,89g (dezoito gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, distribuídos em 07 (sete) porções em pequenos tubos de plástico incolor contidos individualmente em pequenos sacos de plástico incolor de zip com papel grampeado com as inscrições "MODO Lafuria", "ATIVADO!", "AS QUERIDINHA VOLTARAM", "ZERO FACÇÃO"; MATERIAL D – 86,41g (oitenta e seis gramas e quarenta e um centigramas) de lança perfume contida em 01 (um) recipiente de vidro incolor com válvula para spray de plástico de cor laranja e etiqueta com animação. [...]”.

III –
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (id. 97515520), arguindo, preliminarmente, a nulidade da diligência policial, que teria ocorrido sem fundada suspeita, bem como a nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta de posse para consumo próprio. Quanto à dosimetria, postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; a fixação das basilares no mínimo legal; o estabelecimento do regime inicial aberto; e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV – Também inconformado, o Órgão Ministerial interpôs Apelo, pugnando, em suas razões (id. 97515526), pela valoração negativa da conduta social do acusado.

V – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de fundada suspeita. Ao contrário do que afirma a Defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que, tanto os elementos de prova obtidos na fase inquisitorial quanto a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciaram que a guarnição policial realizava ronda de rotina, em localidade conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando o acusado, à vista dos agentes de segurança, empreendeu fuga, sendo com ele encontradas as substâncias maconha, cocaína e lança-perfume. A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, havendo, ademais, inegável atitude suspeita na conduta de quem busca se evadir do patrulhamento policial.

VI – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

VII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Outrossim, conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024).

VIII – Sustenta a Defesa a ocorrência de nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que o manuseio dos entorpecentes não se deu de forma idônea, violando as regras processuais. No entanto, razão não lhe assiste. Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Destaca-se que a Corte Superior já consolidou o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia não constitui hipótese automática de nulidade, por se tratar de questão pertinente à eficácia da prova, a ser analisada no caso concreto, em cotejo com todo o acervo constante no caderno processual, sendo imputável à defesa o ônus de provar a alegada adulteração no
iter probatório
, bem como a existência de prejuízo concreto.

IX – Conforme pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”. Dessa forma, “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”.

X – Assim, a inobservância do procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, não conduz, por si só, à absolvição, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas suficientes o bastante para formar o convencimento do Magistrado acerca da materialidade e autoria delitivas.
In casu
, não restou demonstrada a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, a qual não pode ser simplesmente presumida, notadamente quando presentes, no caderno processual, o auto de apreensão e os laudos periciais, que listam a natureza e quantidade de todas as substâncias ilícitas, como se deu no caso em apreço. Ademais, da leitura da sentença objurgada, depreende-se que há diversos elementos probatórios que, em conjunto, formaram a convicção do Julgador quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados ao Apelante.

XI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial pelos documentos adunados ao IP de nº 8002258-52.2025.8.05.0001, associado aos presentes autos – auto de prisão em flagrante (id. 480997020, p. 7); termos de depoimento, ainda na delegacia, dos policiais militares que conduziram a diligência (id. 480997020, p. 10 e 14); auto de exibição e apreensão (id. 480997020, p. 16); laudo de constatação (id. 480997020, p. 41), fotografias do material apreendido (id. 480997020, p. 48-49; id. 480997021, p. 1-2) –, pelo laudo definitivo (id. 97515478), bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 97515516), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos agentes de segurança, responsáveis pela apreensão dos materiais e prisão em flagrante do acusado.

XII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado.

XIII – Interrogado na fase inquisitorial, o acusado exercitou seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que estava no local para adquirir drogas para consumo próprio. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório.

XIV – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

XV – De igual modo, não se mostra possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante, notadamente a variedade de substâncias apreendidas, individualizadas para o comércio, associada à tentativa de fuga e ao fato de que, enquanto gozava de liberdade provisória, foi novamente preso pela suposta prática de tráfico de drogas (AP nº 8027125-12.2025.8.05.0001) – demonstram a consumação do crime descrito no
caput
do art. 33, não se podendo perder de vista o especial poder lesivo da droga cocaína. Importante consignar, ainda, que inexiste qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, papel de seda, isqueiro, cachimbo, etc., não tendo a Defesa apresentado nenhuma prova de suas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 156, do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício.

XVI – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os demais pleitos recursais. Na primeira fase, a Magistrada Sentenciante exasperou as penas-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 630 dias-multa, entendendo desfavoráveis os antecedentes criminais. Merece acolhimento o pleito defensivo de redução das basilares para o mínimo legal, considerando que, apesar de o acusado responder à Ação Penal de nº 8027125-12.2025.8.05.0001, trata-se de fato ocorrido em 24/12/2024, posterior, portanto, aos eventos narrados na exordial, datados de 13/12/2024.

XVII – A respeito do tema, é firme e pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
“Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). Não sendo esta, como visto, a hipótese dos autos, impõe-se o redimensionamento das penas-base para seus patamares mínimos de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

XVIII – Não prospera a pretensão ministerial de valoração negativa da conduta social, tendo em vista que as ações penais em curso porventura existentes em desfavor do réu, bem como sua vida pregressa, não constituem elementos idôneos para a valoração negativa de sua conduta social ou personalidade. Importante consignar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, não se confundindo com maus antecedentes ou com seu passado criminal (STJ, REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 – Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).
In casu
, não há elementos aptos a alicerçar a tese de que a conduta social do réu evidencia um
plus
de reprovabilidade.

XIX – Argumenta o
Parquet
que a matéria não diz respeito à Súmula nº 444 do STJ, “
pois não se está utilizando a existência de ações penais em curso como circunstância judicial para o agravamento da pena, mas, sim, como meio de acesso a fatos objetivos relevantes para a apreciação da conduta social — de forma desvinculada da noção de culpa”
(id. 97515526). O que se observa, contudo, é que o fundamento que se pretende adotar para a valoração negativa da conduta social limita-se ao histórico de infrações do acusado, o que contraria expressamente a orientação da Corte Superior e acaba por confundir as vetoriais antecedentes criminais e conduta social.

XX – Na etapa intermediária, acertadamente, consignou-se a ausência de agravantes ou atenuantes. Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento, a Juíza
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, delineando, como
ratio decidendi
:
“A vida pregressa do acusado não o recomenda, pois responde a outro processo por tráfico de drogas, neste juízo, não existindo causa especial de diminuição de pena para ser reconhecida, de forma que não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas”
(id. 97515516)
.
Neste ponto, assiste razão à defesa. Com efeito, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, determina explicitamente que o acusado deve ser primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, requisitos estes que a jurisprudência pátria entende que devem ser cumulativos.

XXI – Em que pese a existência de outra ação penal em trâmite, também pelo delito de tráfico de entorpecentes (8027125-12.2025.8.05.0001), trata-se de fato posterior, não havendo que se falar em maus antecedentes. Acerca do tema, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento mais recente sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180). Desse modo, em consonância com o recente entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, forçoso reconhecer, no presente caso, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, considerando que o réu não é possuidor de maus antecedentes, inexistindo, ademais, provas nos autos de que integra organização criminosa ou se dedica habitualmente a atividades criminosas.

XXII – Quanto à modulação da fração redutora, observa-se que, apesar de a quantidade de entorpecentes apreendidos não ter sido expressiva – 108,92g (cento e oito gramas e noventa e duas centigramas) de maconha; 18,89g (dezoito gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína; e 86,41g (oitenta e seis gramas e quarenta e um centigramas) de lança perfume (id. 97511665) –, houve variedade e grande fracionamento. Ademais, não é possível desconsiderar o fato de que as drogas ilícitas possuem distintas potencialidades e graus de pureza. Assim, o grau de redução da pena deverá guardar correlação com o maior ou menor perigo de dano à saúde pública, que se materializa na potencialidade real da substância que seria disseminada,
in casu
, cocaína. Assim, a fração redutora deverá incidir em seu percentual de 1/3 (um terço), nos termos da jurisprudência pacificada por esta Turma Julgadora nos processos-paradigma de nº 0706577-03.2021.8.05.0001 e 0536052-56.2019.8.05.0001. Fixam-se, dessa forma, as penas definitivas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXIII – Estabelece-se o regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução. Ante a incompatibilidade entre o regime aberto de cumprimento de pena e a prisão preventiva, impõe-se a imediata revogação da custódia cautelar.

XXIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Apelos.

XXV –
RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO,
para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, redimensionando as penas definitivas para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos,
servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Recorrente Carlos Jackson Santos de Jesus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais simultâneas de n.º 8003603-53.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante/Apelado, Carlos Jackson Santos de Jesus, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
REJEITAR AS PRELIMINARES DEFENSIVAS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA
, para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, redimensionando as penas definitivas para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, servindo o presente Acórdão como
ALVARÁ DE SOLTURA
, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Recorrente Carlos Jackson Santos de Jesus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.